Tribunal: STJ
Processo: 5001194-43.2020.8.13.0411
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2615846 - MG (2024
/0102173-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BANCO SEMEAR S/A
ADVOGADOS
: LEONARDO FARINHA GOULART - MG110851
CAROLINE PEREIRA LIMA - MG120919
JAINE RODRIGUES DE MATOS - MG230319
AGRAVADO
: MARINA LISA CRUZ SILVA
ADVOGADO
: MARINA LISA CRUZ SILVA - MG112286
INTERES.
: CIDADE
VERDE
PRUDENTE
DE
MORAIS
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
INTERES.
: GRAN VIVER URBANISMO S/A
ADVOGADO
: CLAYTON FERNANDO LOPES DA SILVA - MG209611
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. APLICAÇÃO
DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo, com
fundamento na incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a responsabilidade solidária dos
réus, incluindo o Banco Semear como cessionário, pode ser afastada sem reexame
de provas e cláusulas contratuais, e se há possibilidade de conhecimento do recurso
especial pela divergência jurisprudencial, considerando a incidência das Súmulas 5
e 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão do entendimento sobre a responsabilidade solidária dos réus
demandaria reexame de provas e cláusulas contratuais, o que é vedado em recurso
especial, conforme as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA51400288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:11:57
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 4375af58-c84a-4fdc-ad49-a84f6586bdf1

4. A incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o conhecimento do recurso especial
pela divergência jurisprudencial, pois a moldura fática dos casos não pode ser
reexaminada em sede de recurso especial.
5. A parte agravante não demonstrou situação superveniente que justificasse a
alteração da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. Aplicam-se as Súmulas n. 5 e 7 do STJ ao caso em que o
acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama a análise do
instrumento contratual e dos elementos probatórios produzidos ao longo da
demanda. 2. A incidência da Súmula 7 do STJ impede o conhecimento de recurso
especial pela divergência jurisprudencial quando a moldura fática dos casos não
pode ser reexaminada."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11; STJ, Súmulas n. 5 e 7.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.898.375/RS, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/6/2022; STJ,
AgInt no AREsp n. 1.866.385/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n. 1.611.756/GO, relator
18/5/2022
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/9/2022; STJ, AgInt no AREsp
n. 1.724.656/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado
em 24/8/2022; STJ, AgInt no REsp n. 1.503.880/PE, relator Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, julgado em 8/3/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA51400288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:11:57
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 4375af58-c84a-4fdc-ad49-a84f6586bdf1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2615846 - MG (2024
/0102173-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BANCO SEMEAR S/A
ADVOGADOS
: LEONARDO FARINHA GOULART - MG110851
CAROLINE PEREIRA LIMA - MG120919
JAINE RODRIGUES DE MATOS - MG230319
AGRAVADO
: MARINA LISA CRUZ SILVA
ADVOGADO
: MARINA LISA CRUZ SILVA - MG112286
INTERES.
: CIDADE
VERDE
PRUDENTE
DE
MORAIS
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
INTERES.
: GRAN VIVER URBANISMO S/A
ADVOGADO
: CLAYTON FERNANDO LOPES DA SILVA - MG209611
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. APLICAÇÃO
DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo, com
fundamento na incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a responsabilidade solidária dos
réus, incluindo o Banco Semear como cessionário, pode ser afastada sem reexame
de provas e cláusulas contratuais, e se há possibilidade de conhecimento do recurso
especial pela divergência jurisprudencial, considerando a incidência das Súmulas 5
e 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA50470678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/09/2025 08:29:44
Código de Controle do Documento: ccb340d7-5cb5-4047-bf2f-1ee7d8b34907

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão do entendimento sobre a responsabilidade solidária dos réus
demandaria reexame de provas e cláusulas contratuais, o que é vedado em recurso
especial, conforme as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
4. A incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o conhecimento do recurso especial
pela divergência jurisprudencial, pois a moldura fática dos casos não pode ser
reexaminada em sede de recurso especial.
5. A parte agravante não demonstrou situação superveniente que justificasse a
alteração da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. Aplicam-se as Súmulas n. 5 e 7 do STJ ao caso em que o
acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama a análise do
instrumento contratual e dos elementos probatórios produzidos ao longo da
demanda. 2. A incidência da Súmula 7 do STJ impede o conhecimento de recurso
especial pela divergência jurisprudencial quando a moldura fática dos casos não
pode ser reexaminada."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11; STJ, Súmulas n. 5 e 7.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.898.375/RS, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/6/2022; STJ,
AgInt no AREsp n. 1.866.385/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n. 1.611.756/GO, relator
18/5/2022
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/9/2022; STJ, AgInt no AREsp
n. 1.724.656/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado
em 24/8/2022; STJ, AgInt no REsp n. 1.503.880/PE, relator Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, julgado em 8/3/2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por BANCO SEMEAR S.A. contra
a decisão de fls. 672-676, que negou provimento ao agravo.
Documento eletrônico VDA50470678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/09/2025 08:29:44
Código de Controle do Documento: ccb340d7-5cb5-4047-bf2f-1ee7d8b34907

A parte agravante, inicialmente, alega que a decisão agravada incorreu
em equívoco ao aplicar as Súmulas n. 5 e 7 do STJ, pois, em momento algum, o
recurso especial buscou a interpretação de cláusulas contratuais ou o reexame de
provas.
Afirma que a questão discutida não encontra óbice nas referidas
súmulas, pois a moldura fática dos casos é idêntica, sendo desnecessário o reexame
de provas ou cláusulas contratuais.
Aduz ainda que demonstrou de forma clara e objetiva a divergência
jurisprudencial, indicando a identidade dos casos e a existência de decisões
conflitantes entre o Tribunal de Justiça de Minas Gerais e o Tribunal de Justiça de
São Paulo, no que tange à responsabilidade solidária de instituição financeira
cessionária em contrato de compra e venda de imóvel.
Sustenta que a decisão agravada desconsiderou precedente do STJ em
caso idêntico, no qual foi reconhecida a ilegitimidade passiva do Banco Semear,
como cessionário, afastando a condenação solidária.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
presente recurso ao julgamento pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou contrarrazões às fls. 695-700 e requereu a
condenação da agravante ao pagamento da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC, em
razão do caráter protelatório do recurso.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
A controvérsia diz respeito à ação de rescisão de contrato de promessa
de compra e venda de bem imóvel c/c pedidos de indenização por danos morais e
materiais, em que a parte autora pleiteou a rescisão contratual, a restituição integral
Documento eletrônico VDA50470678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/09/2025 08:29:44
Código de Controle do Documento: ccb340d7-5cb5-4047-bf2f-1ee7d8b34907

dos valores pagos, a condenação das rés ao pagamento de multa de 10%, a
condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais no montante de
R$ 20.000,00, a condenação das rés ao pagamento das custas e honorários
advocatícios de sucumbência em 20% sobre o valor da condenação, justiça gratuita
e a inversão do ônus probatório.
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos
assim expressos (fl. 676):

Como visto, o Tribunal
analisou a controvérsia fundamentando-se na
a quo
responsabilidade solidária dos réus.
Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas e a revisão de
cláusulas contratuais, o que é incabível em recurso especial ante o óbice das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
No tocante ao apontado dissídio, ressalto que a incidência da Súmula n. 7 do
STJ quanto à interposição pela alínea do permissivo constitucional impede o
a
conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma
questão.
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.898.375/RS, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de
; AgInt no AREsp n.
30/6/2022
1.866.385/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 18/5/2022
; AgInt no AREsp n. 1.611.756/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe de
; AgInt no AREsp n. 1.724.656/DF, relator Ministro Marco Aurélio
1/9/2022
Bellizze, Terceira Turma, DJe de
; e AgInt no REsp n. 1.503.880/PE,
24/8/2022
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de
.
8/3/2018
Ante o exposto, nego provimento ao agravo.
Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.

Conforme pontuado na decisão agravada, o Tribunal de origem analisou
a controvérsia fundamentando-se na responsabilidade solidária dos réus,
considerando que o Banco Semear, como cessionário, participou da cadeia de
fornecimento/consumo. Assim, não obstante as alegações apresentadas neste
Documento eletrônico VDA50470678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/09/2025 08:29:44
Código de Controle do Documento: ccb340d7-5cb5-4047-bf2f-1ee7d8b34907

agravo interno em relação à inaplicabilidade das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, não há
como afastar o fundamento de que a revisão do entendimento demandaria o
reexame de provas e cláusulas contratuais, o que é vedado em recurso especial.
De igual modo, não prospera o recurso no que se refere à alegação de
divergência jurisprudencial. A decisão agravada destacou que a incidência da
Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea
do permissivo
a
constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência
jurisprudencial sobre a mesma questão. Nesse contexto, a análise do dissídio
jurisprudencial está prejudicada, pois a moldura fática dos casos não pode ser
reexaminada em sede de recurso especial.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.

Documento eletrônico VDA50470678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/09/2025 08:29:44
Código de Controle do Documento: ccb340d7-5cb5-4047-bf2f-1ee7d8b34907

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.615.846 / MG
Número Registro: 2024/0102173-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000222698292005 50011944320208130411
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO SEMEAR S/A
ADVOGADOS : LEONARDO FARINHA GOULART - MG110851
CAROLINE PEREIRA LIMA - MG120919
JAINE RODRIGUES DE MATOS - MG230319
AGRAVADO
: MARINA LISA CRUZ SILVA
ADVOGADO
: MARINA LISA CRUZ SILVA - MG112286
INTERES.
: CIDADE VERDE PRUDENTE DE MORAIS EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS S/A
INTERES.
: GRAN VIVER URBANISMO S/A
ADVOGADO
: CLAYTON FERNANDO LOPES DA SILVA - MG209611
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO SEMEAR S/A
ADVOGADOS : LEONARDO FARINHA GOULART - MG110851
CAROLINE PEREIRA LIMA - MG120919
JAINE RODRIGUES DE MATOS - MG230319
Documento eletrônico VDA51386411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:09:10
Código de Controle do Documento: 3dd22732-f718-4355-992b-52b0b34aa26e

AGRAVADO
: MARINA LISA CRUZ SILVA
ADVOGADO
: MARINA LISA CRUZ SILVA - MG112286
INTERES.
: CIDADE VERDE PRUDENTE DE MORAIS EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS S/A
INTERES.
: GRAN VIVER URBANISMO S/A
ADVOGADO
: CLAYTON FERNANDO LOPES DA SILVA - MG209611
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:09:10
Código de Controle do Documento: 3dd22732-f718-4355-992b-52b0b34aa26e